Tribunal: TJDFT
Processo: 0702532-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702532-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: SILVESTRE BRAZ DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra decisão (Id. 14116245 – Pág. 122) que nos autos da obrigação de fazer movida por SILVESTRE BRAZ DA SILVA em face da ora agravante deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré custeie o serviço de Home Care 24 horas para o paciente autor, nos termos do relatório médico, sob pena de multa de R$20.000,00, em caso de descumprimento da medida. Em suas razões recursais, a ré agravante alega que o autor agravado é beneficiário do contrato de prestação de serviços médicos – hospitalares administrados pela ré. Aduz a ausência dos requisitos ensejadores da tutela de urgência, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano. Sustenta que não há que se falar em probabilidade do direito, posto que a internação em caráter home care não possui cobertura obrigatória pelo rol da ANS e seus gastos fogem ao objeto do contrato pactuado. Ressalta que a internação domiciliar, que deveria ser exclusiva em situações de substituições à internação hospitalar, acaba sendo garantida, por decisões judiciais, em ocasiões que nem mesmo estaria indicada a internação hospitalar. Assevera que a Lei 9.656/98 não inclui a assistência à saúde no ambiente domiciliar (home care) entre as coberturas obrigatórias. Destaca a ausência de perigo de dano, considerando que o autor agravado não mais necessita de atendimento domiciliar, eis que o paciente apresentou evolução gradativa em sua reabilitação, não mais dependendo do auxílio de terceiros para as atividades básicas da vida diária; bem como que conforme “TABELA DE AVALIAÇÃO PARA PLANEJAMENTO DE ATENÇÃO DOMICILIAR” emitida pela empresa responsável pelos serviços médicos, a parte recorrida possui dependência parcial. Aduz que a quantia de R$20.000,00 fixada a título de astreites revela-se excessiva e vantajosa ao agravado caso o cumprimento da ordem não ocorra; bem como mostra-se desarrazoada a ausência de fixação de prazo para o cumprimento de comando judicial. Ao final requer, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, a reforma do decisum para que a multa seja excluída ou, caso assim não se entenda, que a mesma seja consideravelmente reduzida, bem como seja fixado limite razoável e prazo hábil ao cumprimento da determinação. Preparo regular no Id. 14116256. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela ré agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido. Inicialmente, saliente-se que não está em discussão a obrigatoriedade do plano de saúde em fornecer o atendimento domiciliar, mesmo quando há expressa exclusão contratual, pois sabe-se que mesmo não constando no rol de coberturas obrigatórias da ANS, o procedimento deve ser coberto pelo plano de saúde quando houver justificativa médica, conforme construção jurisprudencial. No presente caso, verifica-se que o relatório médico que prescreveu a necessidade de prestação de serviço home care 24 horas, data de 20/09/2019 (Id. 14116245 – Pág. 78), apresentando o autor paciente as seguintes condições: “Paciente potencialmente muito grave, em fase de convalescença de múltiplas doenças graves e intercorrências infecciosas. (...) Paciente no período vigil, com humor deprimido e depressão grave, já avaliado e orientado tratamento pela psiquiatria. Apático, portador de doença crônica de compressão cervical alta e tetraparesia leve assomado a quadro de polineuropatia de doente critico O que no período o faz, incapaz para mover-se no leito, não deambula Não mobiliza sem ajuda de terceiros, faz uso de fraldas, apresentando intestino neurogênico (...) Diante do exposto, necessita de apoio técnico de enfermagem por 24horas Enfermeira de retaguarda, e médico alcançável” (Id. 14116245 - Pág. 78). Dessa forma, em análise de cognição sumária, própria desta fase recursal, entendo não ser viável a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, visto que ocasionaria perigo de dano inverso ao autor agravado. Com efeito, mais prudente se mostra aguardar o julgamento do presente agravo, a fim de se averiguar, no mérito, se deve ou não persistir a decisão que deferiu a antecipação de tutela. Presente também o perigo de dano irreparável diante do estado clínico apresentado pelo autor, em razão da não concessão do serviço de home care. Ante o exposto, indefiro o pedido suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora